Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante, no ID 51480140 - Pág. 1. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator